Tribunal: TJDFT
Processo: 0749488-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA DE SOBRINHO MENOR DE IDADE A REEDUCANDO. MELHOR INTERESSE DO MENOR E PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de autorização para visitas de adolescente de 16 anos, sobrinho do apenado, ao ambiente penitenciário, mesmo com consentimento dos responsáveis legais e familiares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o direito de visitação do apenado, garantido pelo art. 41, inciso X, da LEP, deve prevalecer sobre o princípio da proteção integral do menor; e (ii) se a Portaria n. 8/2016 da Vara de Execuções Penais permite, excepcionalmente, visitas de sobrinhos de custodiados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à visitação de reeducandos (LEP, art. 41, X) não é absoluto, sendo passível de restrição ou suspensão mediante decisão fundamentada, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. A visita de menores a estabelecimentos prisionais é regulada por normas que priorizam o melhor interesse da criança e do adolescente, assegurando que apenas filhos, enteados ou netos do reeducando possam ingressar nesses ambientes, salvo situações excepcionais devidamente fundamentadas (Portaria n. 8/2016; ECA, arts. 3o, 4o, 17 e 18; CRFB, art. 227).
5. A ausência de elementos concretos que justifiquem a exposição do menor a ambiente penitenciário, aliado ao caráter não excepcional da relação entre tio e sobrinho, corrobora a decisão de indeferimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O direito de visitação previsto no art. 41, inciso X, da LEP não é absoluto e deve ser analisado à luz da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente.
2. A Portaria n. 8/2016 da Vara de Execuções Penais não contempla sobrinhos no rol de menores autorizados para visitas excepcionais a apenados.
3. O princípio da proteção integral do menor, com vistas à sua segurança física e psíquica, prevalece sobre o direito de visitação em ambiente prisional.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, arts. 5o, XLIX, e 227; LEP, art. 41, inciso X; ECA, arts. 3o, 4o, 17 e 18.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.953.398/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30.10.2023; TJDFT, Acórdãos 1874389 e 1844618, 1a Turma Criminal.